Tribunal: TJSP
Processo: 1013149-72.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
direito civil. Apelação. Associação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido de cobrança de taxas de manutenção e conservação por associação de moradores, entendendo que a cobrança é indevida por não haver registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis. A apelante recorreu, buscando a reforma da sentença para que a cobrança fosse

Ementa:
direito civil. Apelação. Associação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido de cobrança de taxas de manutenção e conservação por associação de moradores, entendendo que a cobrança é indevida por não haver registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis. A apelante recorreu, buscando a reforma da sentença para que a cobrança fosse considerada procedente, alegando que a parte apelada deveria ser condenada ao pagamento do débito devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança de taxas associativas pode ser imposta a proprietário de imóvel que não se filiou voluntariamente à associação de moradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, aplicando o Tema 492 do STF, que declara inconstitucional a cobrança de taxas de moradores de proprietários não associados até a Lei no 13.465/17. Após essa lei, a cobrança é permitida apenas se houver adesão voluntária ou registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis.

4. No caso em questão, a apelada não se filiou voluntariamente à associação, e não há prova de registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis. O registro mencionado pela autora ocorreu apenas no Cartório de Notas, o que não atende aos requisitos legais.

5. A decisão de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência do STF, que reforça a liberdade associativa e a necessidade de registro adequado para a imposição de taxas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxas associativas requer adesão voluntária do proprietário à associação ou registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis. 2. A ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis impede a cobrança."
_______________

Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; Lei no 13.465/17.

Jurisprudência citada: STF, Tema 492; STJ, REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003; STJ, AgInt no REsp: 1994246 SP, 4a Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; TJ-SP, AC: 1002052-30.2020.8.26.0299, Rel. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no REsp: 1967124 DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023.